Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707883-87.2020.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, JOSE LUIZ MENDES VIEIRA RECORRIDA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES. REGRA GERAL. RELATIVIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADOS. PROVA DOCUMENTAL. NATUREZA SALARIAL. INSUFICIÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese de penhora de valores, o ônus da prova é dos executados, que possuem as melhores condições de demonstrar a impenhorabilidade das quantias constantes em suas contas bancárias, cujos dados nem o Juiz nem o agravado possuem acesso. Isso afasta a alegação de prova diabólica. 3. Ausentes documentos que comprovem o vínculo e/ou a natureza entre a alegada remuneração laboral e os valores constritos, não há como reconhecer a impenhorabilidade pleiteada. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão impugnado não enfrentou todos os argumentos deduzidos nas razões do recurso; b) artigo 371 do CPC, uma vez que a penhora realizada compromete as suas subsistências. Em contrarrazões a requerida requere que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Rodrigues dos Santos, OAB/SP 196.461. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AgInt no AREsp 1590342/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo o 371 do mesmo diploma legal, pois a turma julgadora concluiu que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de provar que as penhoras realizadas no sistema Bacenjud comprometerão as suas subsistências, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 21175073-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Rodrigues dos Santos, OAB/SP 196.461. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003